Tribunal: TJDFT
Processo: 0724757-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724757-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Denise do Nascimento Percilio Agravados: Selia Pinheiro Diniz Ser Clínica de Atenção Interdisciplinar em Saúde Mental Ltda Angela Maria Trinidad Albinana de Mello D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denise do Nascimento Percilio contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0723837-02.2018.8.07.0015, assim redigida: “Trata-se de pedido de apuração de haveres em fase de perícia. O perito apresentou proposta de honorários no valor de R$ 27.950,00 no ID 85955430. A parte autora no ID 87160470 impugnou a proposta ao argumento de que não são necessárias para a perícia as horas indicadas pelo experto. Ainda, disse que o valor excede, e muito, os parâmetros da razoabilidade. Pediu o rateio dos honorários nos termos do art. 95 do CPC. O perito apresentou nova proposta reduzindo seus honorários para R$ 23.400,00 (ID 88099820). A parte autora concordou com os honorários periciais no ID 89115488. A parte ré, Selia, pediu que a sociedade pagasse os honorários periciais (ID 89155906). As partes rés, Ser Clínica e Ângela, não se manifestaram quanto à proposta do perito (ID 90726464). A decisão de ID 92072734 determinou a emenda à inicial para inclusão de Durcinea e Rosislene no polo passivo, nos termos do art. 115, parágrafo único do CPC. A parte autora emendou a inicial no ID 93295872. Vieram os autos conclusos. Da Emenda à Inicial Revejo a decisão de ID 92072734 para não incluir nesta fase do processo o espólio de Durcinea, bem como dos herdeiros de Rosislene, tendo em vista que na fase de conhecimento houve a exclusão do polo passivo de todas as sócias quotistas, permanecendo tão somente a sociedade, conforme sentença de ID 25775782. Da Produção da Prova Pericial Ainda, revejo a decisão de ID 75036812 unicamente na parte em que define que o pagamento dos honorários periciais será rateado na proporção das cotas sociais de cada sócia, ou seja, 20% para cada sócia. A prova pericial é fundamental para estimar os haveres do sócio retirante. A meu ver, contudo, a distribuição dos honorários periciais proporcionalmente à participação societária de cada sócio está equivocada. Tal distribuição proporcional é cabível apenas no caso de acordo entre os sócios quanto à dissolução societária (nos termos do artigo 603, § 1o, do CPC). No caso dos autos, contudo, entendo que caberá à autora antecipar, na integralidade, o valor dos honorários periciais (nos termos do artigo 95, caput, do CPC). Isso porque a produção de prova pericial é inerente à própria pretensão da autora (apuração de haveres), tendo sido requerida expressamente pela autora na inicial (ID 71685300). Já as rés, quando intimadas, limitaram-se a pedir que à prova pericial requerida pela autora fosse fixado valor compatível com a realidade do trabalho e, ainda, que fosse pago pela sociedade (ID 76238611 e 89155906). Assim, quem deseja produzir a prova pericial é exclusivamente o autor, cabendo a ele antecipar integralmente os honorários do perito. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBE A QUEM REQUEREU A PERÍCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO AUTORIZAM A APLICAÇÃO DO ART. 603 DO CPC/15. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir a quem incumbe, em processo de dissolução parcial de sociedade limitada, o adiantamento dos honorários devidos ao perito designado para apurar os haveres do sócio excluído. 3. De acordo com o art. 95, caput, do CPC/15, a despesa concernente à antecipação dos honorários periciais incumbe a quem requereu a prova técnica (no particular, o recorrente). (...) RECURSO ESPECIAL No 1.821.048 - GO 2018/0342449-3 – Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI) Do Prosseguimento do Feito Sem impugnação, homologo a proposta de honorários periciais de ID 88099820 no valor de R$ 23.400,00. 1. Fica intimada a parte autora para depositar os honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Com o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos. 3. Após, expeça-se o competente alvará para o levantamento de 50% dos valores depositados pelas partes, a título de honorários periciais, nos termos do art. 465, §4o, do CPC. 4. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27774599), em síntese, que todas as sócias quotistas devem integrar a relação jurídica processual, por força dos efeitos da coisa julgada constituída pela sentença que assim determinou. Também argumenta que diante da concordância das partes em relação à necessidade de dissolução parcial da sociedade, deve haver a divisão do valor referente aos honorários do perito designado de modo proporcional entre os interessados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determina a suspensão do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinada a manutenção de todas as sócias na relação jurídica processual e a divisão do valor referente aos honorários do perito de modo proporcional entre as partes. A guia de recolhimento do recolhimento do valor relativo ao preparo recursa e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27774601 e Id. 27774602). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a necessidade de manutenção de todos os sócios na relação jurídica processual e a quem incumbe o ônus de arcar com o valor referente aos honorários de perito. Para que seja possível proceder ao exame das aludidas questões, é necessário observar os deveres e ônus estabelecidos pela sentença e pelo acórdão que a reformou parcialmente. Em relação ao custeio de eventual perícia para a apuração das quotas sociais, a sentença assim estabeleceu (Id. 25775782 dos autos do processo de origem): “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para decretar a resolução parcial da sociedade com relação à sócia requerente e determinar, se não houver a liquidação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, a liquidação da quota que toca a ela, apurando-se os haveres através de perícia contábil a ser custeada pelas partes, na proporção das quotas da sociedade que cabem a cada um dos sócios (REsps. 90.046 e 613.629).” (Ressalvam-se os grifos) O acórdão da lavra desta Egrégia Segunda Turma Cível deu provimento à apelação para reformar a sentença e determinar a manutenção de todos os sócios na relação jurídica processual, senão vejamos (Id. 44948002 dos autos do processo de origem): “Portanto, a natureza da relação jurídica externada no caso concreto, demanda a presença de todos os quotistas, posto que a dissolução parcial da sociedade e a conseguinte apuração de haveres afetarão a situação jurídica dos mesmos. DOU PROVIMENTO ao apelo para determinar a manutenção das sócias remanescentes no polo passivo da demanda. Sem honorários, em consonância com o art. 603 do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, uma vez verificada a hipótese de liquidação das quotas sociais, como ocorre no presente caso, deve haver a divisão do valor referente aos honorários do perito de modo proporcional entre as partes da relação jurídica processual, de acordo com a sentença, que aplicou a regra do art. 603, § 1o, do CPC. A manutenção de todos os sócios na relação jurídica processual foi determinada pelo mencionado acórdão da lavra desta Egrégia Segunda Turma, que foi proferido em julgamento de apelação. Aliás, o próprio Juízo singular já havia determinado a inclusão dos sócios em questão, em respeito ao aludido acórdão, nos termos da certidão referida no Id. 25775782 (dos autos do processo de origem). Diante desse contexto observa-se que a manutenção dos sócios na relação jurídica processual e a divisão dos honorários do perito de modo proporcional entre as partes consistem em questões já acobertadas pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não podem ser modificadas na presente fase do curso do processo, que tem por objeto a liquidação das quotas sociais, de acordo com o art. 507 do CPC. Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão alinhadas aos efeitos da coisa julgada, que acobertou o modo como as referidas questões foram solucionadas. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo resultará em prejuízo econômico à recorrente, além de inadmissível desrespeito aos efeitos da coisa julgada. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator